Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela RAPHAELL CAITANO DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 63.977, em favor de HUGO DE SIQUEIRA MORAIS, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 180, § 1o e § 2o, (por quatro vezes) e artigo 157, § 2o, incisos I e II, (por uma vez), ambos do Código Penal (por duas vezes), à pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF . Narra o impetrante que o paciente respondeu ao processo em liberdade e ao prolatar sentença condenatória, o d. magistrado a quo, determinou apenas a intimação da defesa técnica do paciente, aduzindo não se fazer necessária sua intimação pessoal, uma vez que ele respondeu o processo em liberdade. Ocorre que a sentença foi publicada em 31/72024 e o trânsito em julgado para a defesa se deu em 7/8/204 (fl. 405), após expedida a carta de guia para o d. Juízo da Execução Penal que, por sua vez, expediu mandado de prisão do paciente, para o cumprimento da pena. Alega a ocorrência de nulidade absoluta na ação penal. Sustenta que o advogado então constituído pelo paciente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar alegações finais, razão pela qual o Juízo determinou a intimação da Defensoria Pública para proceder a defesa do paciente. Destaca, que posteriormente foi juntada alegações finais por advogado não constituído e o magistrado reconhecendo que o Dr. José Augusto Moreira dos Anjos não possuía poderes para atuar na defesa do paciente, determinou a desabilitação dos advogados antigos e habilitação dos novos dando vista para apresentarem ou ratificarem as alegações finais apresentadas. Salienta, ainda, que, as advogadas então constituídas peticionaram nos autos informando sua renúncia. Depois, houve novo despacho do juízo determinando “o cadastramento/habilitação do advogado Dr. Edson Leão Costa (OAB/DF no 41.113), ao argumento de este ter participado da audiência de instrução e julgamento, dando a entender ter revitalizado as alegações finais deste advogado anteriormente ignorada”. Argumenta que após foi prolatada sentença condenatória, que exarou entendimento de ser desnecessária a intimação pessoal da parte ré que respondeu ao processo em liberdade, determinando a intimação de sua defesa constituída. Afirma que, a defesa dativa intimada não apelou, tendo havido o trânsito em julgado e a expedição da carta de guia à Vara de Execuções Penais. Assevera que o juiz deveria ter intimado o paciente para constituir novo advogado, ou mesmo ter sido intimado pessoalmente da sentença e os reiterados e sucessivos desacertos processuais enseja nulidade processual absoluta que causaram enorme prejuízo ao paciente. Sustenta, “não resta qualquer dúvida, portanto, que o processo sentenciado reclama por nulidades, em razão de os prejuízo processuais experimentados pelo réu, ora paciente, sobretudo, pelo fato deste ter sofrido cerceamento de defesa e, posterior encarceramento”. Requer o deferimento da medida liminar para suspender a execução da sentença e seus efeitos. No mérito, pede a confirmação da liminar e a cassação da sentença, com a reabertura do prazo para alegações finais a serem apresentadas por advogado nomeado pelo paciente. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.